Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-51.2022.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002102-51.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (APELADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.371.581-65 (VÍTIMA), WENDER SILVA MARTINS - CPF: 081.910.831-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES (INCLUSÃO DE DOLO EVENTUAL, LEITURA DE DOCUMENTOS DE OUTRO PROCESSO E AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS). REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela
defesa técnica
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Juína-MT, que condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, e art. 73, CP). A defesa requereu a anulação do julgamento por nulidades processuais e o Ministério Público pleiteou a majoração da pena-base em razão das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreram nulidades no julgamento do Tribunal do Júri por suposta inovação acusatória (dolo eventual), leitura de documentos de outro processo e ausência de
quesitação
de teses defensivas; (
ii
) definir se a pena-base deve ser majorada em razão das circunstâncias do crime, conforme recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inclusão de dolo eventual nos debates orais não configura inovação acusatória, pois o homicídio doloso abrange tanto o dolo direto quanto o eventual, inexistindo afronta ao princípio da correlação ou prejuízo à defesa.

4
.
A ausência de

q
uesitação

específica de teses defensivas não anula o julgamento, pois a defesa anuiu com os quesitos apresentados em plenário, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, CPP.

5.
A majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime pretendida pelo Ministério Público configuraria
bis in idem
, pois o contexto fático já foi valorado na qualificadora e nas consequências do crime.

6.
O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova robusta e harmônica, impondo-se a manutenção da sentença condenatória e da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A menção ao dolo eventual em plenário não caracteriza inovação acusatória quando a denúncia imputa homicídio doloso
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002102-51.2022.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER

APELADO: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Anderson Matheus
Bonometo

Kerschner
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, e art. 73, todos do CP).

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese: a) nulidade do julgamento pela inclusão
de dolo eventual nos debates orais, em afronta aos princípios da correlação e ampla defesa; b) nulidade absoluta pela leitura de relatório policial e ata de custódia de outro processo, com menção a suposto roubo não denunciado; c) nulidade por ausência de
quesitação
das teses defensivas; d) pedido final de anulação do julgamento e novo júr
i. (id. 265670766)

O Ministério Público, por sua vez, recorreu exclusivamente da dosimetria da pena, alegando que o
j
uízo

a quo
deixou de negativar as circunstâncias do crime, dada a realização dos disparos em evento festivo e familiar, com grande aglomeração de pessoas vulneráveis, e requereu a majoração da pena-
base

(
id. 242612388).

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial
(id. 282567854)
.

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais, consistentes na indevida inclusão de dolo eventual durante os debates orais, na leitura de relatórios e da ata de custódia
,
referentes a processo distinto e na omissão, na fase de
quesitação
,
das teses defensivas apresentadas.

Alegação de nulidade por inclusão de dolo eventual nos debates orais

A defesa suscita nulidade absoluta da sessão de julgamento, alegando que o Ministério Público, durante os debates em plenário, teria inovado na acusação ao sustentar a ocorrência de dolo eventual, em afronta aos princípios da correlação, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a denúncia e a decisão de pronúncia não teriam mencionado, de forma expressa, tal modalidade subjetiva.

A tese, conquanto deduzida com veemência, não encontra amparo na melhor doutrina nem na jurisprudência consolidada.

Como é cediço, a pronúncia é o ato processual que delimita a acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri, estabelecendo os contornos objetivos e subjetivos do crime doloso contra a vida e permitindo à defesa preparar-se para o julgamento.

Entretanto, a lei não exige que a pronúncia especifique a modalidade de dolo (direto ou eventual), bastando que o fato seja imputado como doloso, pois ambas as modalidades estão contidas no tipo penal do homicídio.

O dolo eventual, por sua natureza, não cria fato novo, mas apenas traduz a consciência e aceitação do risco pelo agente, já implícita na imputação de homicídio doloso.

Assim, a menção em plenário pelo Ministério Público de que o réu assumiu o risco do resultado, ao portar arma em ambiente festivo e movimentado, não surpreende a defesa nem configura violação ao princípio da correlação.

Por certo, a
imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência.

Ademais
, a defesa não demonstrou qualquer surpresa processual concreta ou impossibilidade de reação em plenário, nem mesmo impugno
u a
quesit
ação

nesse ponto.

O que se vê é que a menção ao dolo eventual foi mera estratégia retórica do órgão ministerial, compatível com o tipo penal imputado e inerente à liberdade de argumentação em plenário, elemento central da plenitude de acusação e defesa no Júri.

Portanto, o argumento defensivo não prospera, devendo ser afastado por inexistência de inovação acusatória, ausência de ofensa ao princípio da correlação e inexistência de prejuízo concreto.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Nulidade por leitura de relatório policial e ata de custódia de outro processo

A defesa também sustenta nulidade absoluta, afirmando que o Ministério Público exibiu em plenário um relatório policial e uma ata de audiência de custódia
,
referentes a outro processo, mencionando suposto crime de roubo, o que teria influenciado os jurados e maculado a plenitude de defesa.

De acordo com as contrarrazões ministeriais (id. 273691879), os documentos mencionados foram regularmente juntados aos autos, inclusive com fundamento no art. 479 do CPP, e serviram à contextualização do histórico criminal do acusado, prática não vedada pela legislação.

O art. 478 do CPP proíbe menções específicas durante os debates, como decisão de pronúncia, decisões posteriores de admissibilidade, uso de algemas ou silêncio do acusado, mas não veda a referência a antecedentes criminais, tampouco a documentos que os demonstrem.

Além disso,
o

reconhecimento de nulidade exige comprovação de que a exibição tenha sido determinante para o veredicto, o que não se verifica, mormente diante do robusto conjunto probatório colhido em juízo, formado por depoimentos convergentes de vítimas e testemunhas e provas periciais contundentes.

O reconhecimento de nulidade, especialmente no âmbito do Júri, não se presume, sendo indispensável comprovar que a conduta influenciou efetivamente o resultado do julgamento, maculando a plenitude de defesa.

No caso em exame, ainda que a defesa tenha registrado protesto em ata, não logrou demonstrar que a exibição dos documentos tenha sido determinante para o veredicto condenatório, tampouco que os jurados tenham decidido com base exclusiva em tais elementos estranhos ao processo.

Ressalte-se que o próprio Conselho de Sentença formou sua convicção com base em farta prova produzida em juízo, notadamente depoimentos coesos de vítimas e testemunhas e provas documentais e médicas robustas, que por si só sustentam o resultado condenatório.

Portanto, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, a conduta do Ministério Público, ainda que
inadequada
, não tem o condão de anular o julgamento soberano do Conselho de Sentença.

Posto isto,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

Nulidade por ausência de
quesitação
das teses defensiva
s

A defesa suscita, por derradeiro, nulidade absoluta da sessão de julgamento, sustentando que não teriam sido

quesitadas

todas as teses defensivas, incluindo, segundo alega, as hipóteses de desistência voluntária e excesso culposo.

A preliminar exige análise sob o prisma do procedimento do Tribunal do Júri, em que o rito especial e a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) convivem com um rigor formal específico quanto à formulação dos quesitos, visando garantir a ampla defesa e a higidez do julgamento popular.

O art. 482 do CPP estabelece a sequência obrigatória dos quesitos, os quais devem abarcar, em ordem lógica e sucessiva, a materialidade, a autoria, as causas de absolvição, as qualificadoras ou causas de aumento/diminuição, e as teses efetivamente relevantes ao deslinde da causa.

No caso em exame, a ata da sessão de julgamento (id. 242612378) comprova que, após a leitura dos quesitos, o Juiz Presidente indagou expressamente às partes se havia objeção ou insurgência quanto à formulação apresentada, oportunidade na qual a defesa anuiu integralmente com a
quesitação
,
não registrando qualquer protesto ou ressalva.

Assim, havendo anuência expressa ou tácita da defesa, não se pode alegar posteriormente nulidade por ausência de
quesitação
,
sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

A defesa apresentou suas teses em plenário, sustentou oralmente as versões que entendia pertinentes, e nenhuma prova indica que tenha sido cerceada em seu direito de expor argumentos ao Conselho de Sentença.

Ressalte-se que a invocação genérica de teses defensivas não
quesitadas

não é suficiente para desconstituir o julgamento popular, sob pena de esvaziar a soberania do veredicto e gerar instabilidade processual.

O que o ordenamento jurídico protege é a liberdade de argumentação e de sustentação em plenário, que efetivamente ocorreu.

Isto posto,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superadas as preliminares e delimitada a matéria recursal, cumpre adentrar ao exame do mérito, iniciando-se pela contextualização dos fatos à luz do que se extrai da instrução criminal e dos elementos de convicção constantes dos autos.

Do recurso defensivo

O episódio em análise ocorreu na madrugada de 1º de janeiro de 2022, quando a cidade de Juína/MT celebrava a virada do ano.

No estabelecimento conhecido como
Lanchonete Água na Boca, também chamada de “da Regina
”, reuniam-se cerca de cem pessoas, entre elas famílias inteiras, com crianças, jovens e idosos, para confraternização do Réveillon.

Era um ambiente familiar, festivo e vulnerável, que, de um momento a outro, foi abruptamente transformado em cenário de pânico e violência.

Conforme apurado no Inquérito Policial nº 40.4.2022.8808 e confirmado em juízo, o réu Anderson Matheus
Bonometo

Kerschner
, por motivos não integralmente esclarecidos, portava uma arma de fogo durante o evento e, em determinado momento, efetuou disparos em meio à aglomeração.

Os tiros atingiram as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins, que só não tiveram suas vidas ceifadas por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configurou a tentativa de homicídio qualificado reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A prova oral colhida na instrução apresenta-se coerente, convergente e harmônica, formando um conjunto robusto em favor da tese acusatória.

As vítimas relataram com riqueza de detalhes o momento em que ouviram os disparos e perceberam o réu armado, bem como os instantes de terror coletivo, quando frequentadores se lançaram ao chão ou buscaram abrigo para escapar dos tiros.

As testemunhas presenciais, sem contradições relevantes, corroboraram a narrativa das vítimas, descrevendo o comportamento do acusado e o clima de pânico instaurado no local.

Os laudos médicos e prontuários hospitalares confirmam que Cláudio Roberto da Silva sofreu lesões graves e permanentes, submetendo-se a múltiplos procedimentos cirúrgicos e ficando incapacitado para suas atividades laborais de vaqueiro, o que gerou profundo impacto econômico e social em seu núcleo familiar, conforme destacou o próprio magistrado na dosimetria da pena.

Trata-se de elemento concreto e documental que reforça não apenas a materialidade do delito, mas também a gravidade das consequências, que extrapolam o risco típico do crime tentado.

Não há, nos autos, qualquer contradição apta a desconstituir a soberania do veredicto do Conselho de Sentença.

O conjunto probatório é linear, consistente e convergente, apoiando integralmente a decisão condenatória, que se encontra em harmonia com a prova dos autos e com os parâmetros legais do art. 155 do CPP, que exige fundamentação com base em elementos de prova produzidos sob contraditório judicial.

No tocante ao recurso defensivo, observa-se que suas razões reiteram teses de nulidade já enfrentadas e rejeitadas em sede preliminar.

O apelante busca, essencialmente, anulação da sessão de julgamento, sob alegações de inovação acusatória, leitura de documentos estranhos e ausência de

quesitação

de teses defensivas, as quais, como demonstrado, não se sustentam à luz do direito e da prova.

Cumpre ressaltar que a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de nulidade no processo penal, consoante o art. 563 do CPP.

A plenitude de defesa foi respeitada, tendo o defensor se manifestado amplamente em plenário, arguido teses, explorado contradições e exercido, em toda a extensão, a prerrogativa constitucional de influenciar a íntima convicção dos jurados.

Em face disso, não há suporte jurídico para o provimento do apelo defensivo.

A decisão popular foi proferida dentro da legalidade, lastreada em prova robusta e respeitando o devido processo legal, razão pela qual deve ser preservada em sua integralidade.

Do r
ecurso do Ministério Público

No que tange ao recurso ministerial, a insurgência restringe-se à dosimetria da pena, mais especificamente à primeira fase do cálculo, sob o argumento de que as circunstâncias do crime deveriam ter sido valoradas negativamente, considerando-se o fato de que os disparos foram efetuados em ambiente familiar, festivo e com grande concentração de pessoas vulneráveis.

É certo que o contexto da ação revela elevado grau de censurabilidade, porquanto o acusado, ao manusear e disparar arma de fogo em meio à celebração de Ano Novo, exp
ô
s dezenas de pessoas a risco extremo, em claro desrespeito à vida e à segurança coletiva.

Não se trata de evento isolado ou de confronto restrito, mas de conduta socialmente repugnante, que transformou um momento de alegria em cenário de medo e desespero.

Todavia, ao apreciar a dosimetria, observa-se que o Juízo sentenciante já considerou as consequências do crime para exasperar a pena-base, notadamente as lesões graves, permanentes e economicamente danosas sofridas pela vítima Cláudio Roberto.

A tentativa de nova valoração negativa das circunstâncias do crime poderia configurar
bis in idem
, na medida em que o contexto fático
,
disparos em local público e festivo
,
já integra a qualificadora reconhecida pelo Júri e já foi refletido na exasperação da pena-base pelas consequências.

A sentença, ao fixar pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, mostrou-se ponderada, proporcional e alinhada aos critérios do art. 59 do Código Penal, sem qualquer indicativo de descompasso com a gravidade real do fato.

Dessa forma, o recurso ministerial não merece provimento, impondo-se a manutenção da pena tal como fixada em primeiro grau.

Em suma, a análise detida da prova, da decisão popular e das razões recursais não revela qualquer ilegalidade, descompasso probatório ou injustiça na condenação imposta.

O veredicto do Conselho de Sentença merece integral preservação, porquanto fundado em prova firme e harmônica, respeitando-se a soberania dos jurados e os princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri.

Tanto o recurso defensivo quanto o recurso ministerial não encontram amparo jurídico ou fático suficiente para alteração da sentença.

Pelo exposto, conhecid
as
a
s
pretens
ões
de

reexame
mas, no mérito
, RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
,

em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter o édito condenatório em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025